Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703724-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO AGRAVADO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Yvonne Lima de Castro em face da r. decisão (ID 53602324) que, nos autos da Ação que move em desfavor de Cibrius – Instituto Conab de Seguridade Social, indeferiu requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por MARIA YVONNE LIMA DE CASTRO, em desfavor de INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS, conforme qualificação constante dos autos. Não é caso de concessão da tutela sem a oitiva da parte contrária, pois a tutela é satisfativa e há indícios de que há outra pessoa interessada no benefício objeto da lide, de modo que é mister a garantia do contraditório, inclusive com cópia do procedimento administrativo para análise completa dos documentos. Ademais, se há ação de reconhecimento de união estável post mortem em relação ao filiado da ré falecido, mostra-se prudente garantir o contraditório, pois a própria existência desta ação indica que há litígio quanto ao beneficiário da pensão por morte. Assim, sem prejuízo de nova análise após a citação e anexação de novos documentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu, via sistema PJ-e ou via correios, a apresentar resposta e anexar os documentos relativos aos pedidos administrativos de pensão por morte em destaque em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. ” Narra a Agravante que vivia em união estável com o falecido, Carlos Nayro de Azevedo Coelho, desde o ano de 1995. Informa que ambos firmaram termo de reconhecimento da união e esse fato foi declarado perante o Ministério da Agricultura, órgão do qual o falecido era servidor. Assevera que, em razão do reconhecimento de tal situação, já foi beneficiada com o recebimento de pecúlio pago pela Agravada no valor de R$ 35.856,22 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) e vem percebendo pensão deferida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Diz que, ao requerer o pagamento de pensão pela Agravada, foi surpreendida pela informação de que, após o pagamento do pecúlio, houve pedido de benefício por outro grupo familiar. Argumenta que, diante de todas as provas sobre a qualidade de companheira do falecido, a negativa da Agravada em conceder-lhe o benefício não se justifica. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que lhe defira o pagamento integral do benefício ou, alternativamente, de metade, com retenção da outra metade até a solução da controvérsia, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Reputo, contudo, ausentes tais requisitos. A meu sentir, ao decidir pelo indeferimento do pleito, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda e qualquer decisão judicial. A própria Agravante admite a controvérsia estabelecida sobre os direitos sucessórios do falecido, devidamente delineada na petição inicial da Ação de Reconhecimento de União Estável Post Mortem que propôs em face de Cristina Lino Coelho Stuckert e Ruy Thiago Lino Coelho (ID 53549660). Essa situação, por si só, demostra a necessidade de as informações e documentos trazidos pela Agravante no processo de origem serem analisados pelo d. Juízo a quo após o devido contraditório. Além desse aspecto, não extraio do que consta dos autos a existência do o periculum in mora, pois, além do pecúlio que lhe foi pago pela parte Agravada antes de o outro grupo familiar pleitear o benefício (ID 53549656), a Agravante vem recebendo a pensão que lhe foi deferida pelo INSS (ID 35349654). Não bastasse isso, a Agravante é servidora pública, o que faz concluir, a priori, que a espera pelo deslinde da questão não gerará prejuízos para a subsistência dela. Assim, indefiro o requerimento de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator